Tribunal: TJBA
Processo: 0520205-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520205-14.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORGE LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CUMULATIVIDADE DE LESÕES. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. LESÃO OCULAR NÃO INDENIZADA ADMINISTRATIVAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de indenização securitária do DPVAT decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 15/12/2015. O apelante sustentou a incorreção do abatimento integral do valor pago administrativamente e requereu o reconhecimento da cumulatividade das lesões constatadas, bem como a incidência de correção monetária sobre a indenização paga extrajudicialmente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor pago administrativamente pela seguradora referente a determinadas sequelas pode ser abatido indistintamente da indenização judicialmente reconhecida por lesão diversa e cumulativa; e (ii) saber se incide correção monetária sobre a indenização paga administrativamente dentro do prazo legal previsto na Lei nº 6.194/1974.

III. Razões de decidir

3. O acidente automobilístico e o direito do apelante à indenização do seguro DPVAT são incontroversos, nos termos da Lei nº 6.194/1974.

4. O laudo pericial judicial constatou comprometimento funcional do ombro direito em grau leve, correspondente a 25%, e perda total da visão do olho esquerdo, correspondente a 50%, enquanto a esfera administrativa reconheceu o comprometimento funcional do ombro direito e lesão no segmento da coluna vertebral em grau médio.

5. O pagamento administrativo efetuado pela seguradora relativamente à lesão na coluna vertebral configura reconhecimento inequívoco da existência de dano indenizável e do respectivo nexo causal, não podendo tal quantia ser utilizada para compensar indenização decorrente de lesão diversa posteriormente reconhecida em perícia judicial.

6. A Lei nº 6.194/1974 admite a cumulação de indenizações decorrentes de lesões distintas originadas do mesmo acidente, desde que observado o limite global legal de R$ 13.500,00.

7. Demonstrada a existência de três lesões indenizáveis autônomas — comprometimento funcional do ombro direito, lesão da coluna vertebral e perda total da visão unilateral —, o valor correspondente à lesão ocular, no montante de R$ 3.375,00, permanece inadimplido e deve ser integralmente pago pela seguradora.

8. Não incide correção monetária sobre a indenização paga administrativamente, pois o pagamento ocorreu dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 5º, §1º, da Lei nº 6.194/1974, inexistindo mora da seguradora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e condenar a seguradora apelada ao pagamento de complementação indenizatória no valor de R$ 3.375,00, correspondente à perda total da visão do olho esquerdo, mantida a sentença nos demais termos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0520205-14.2019.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

JORGE LOPES DOS SANTOS

e, como Apelada,

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA